Tribunal: STF
Processo: ARE 1599256
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Kayan Batista Menezes interpôs o presente agravo (eDoc 173) em face de decisão (eDoc 168) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 158). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 147) que está assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃOCRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO E COMPATÍVEL COM OS FATOS. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 500 dias-multa, no mínimo legal. A defesa pleiteou a nulidade das provas por ilicitude do ingresso domiciliar, a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial mais brando. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) definir a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a verificação de um regime inicial mais adequado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A legalidade do ingresso domiciliar deve ser admitida quando a busca é realizada a partir de fundadas razões, incluindo denúncias anônimas e breve diligência que constatou a movimentação suspeita no local. Situação de flagrante delito (Tema 280, Repercussão Geral, STF).O réu armazenava 3kg de maconha. Também tinha pés da substância cultivados em estufas, balanças de precisão e sacos para embalo, o que deixou evidente o caráter mercantil de suas atividades. A confissão do réu em juízo, indicando o armazenamento para terceiros, reforçou sua dedicação ao varejo espúrio. Os maus antecedentes devem ser afastados. A condenação anterior reporta a infração do artigo 28 da Lei de Drogas. Tipo penal despenalizado. Houve desproporcionalidade na valoração de condenação por porte de entorpecentes para uso pessoal. Precedentes. O redutor do art. 33, §4º, foi afastado, porque o conjunto probatório demonstrou que o réu exercia atividade criminosa de forma organizada e reiterada. A plantação de maconha e a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes indicaram a subjacência de tráfico profissional. O regime inicial de cumprimento da corporal, no entanto, deve ser o para o semiaberto, considerando as circunstâncias subjetivas favoráveis do réu, como a primariedade e a quantidade da pena privativa de liberdade fixada, em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido para afastar os maus antecedentes [sem impacto nas penas] e fixar o regime inicial semiaberto. Sentença mantida nos demais termos. 
Tese de julgamento: O ingresso domiciliar em caso de tráfico de drogas é válido quando amparado em fundadas razões e pressupões prévia autorização judicial, conforme o Tema 280, da Repercussão Geral do STF. A existência de estrutura voltada ao preparo e comercialização de maconha evidenciam a dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Oregime inicial semiaberto é o mais adequado para réus primários com circunstâncias subjetivas favoráveis, desde que compatível com a pena corporal aplicada, como é o caso.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, a alegada violação à legislação infraconstitucional configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não autoriza a interposição de recurso extraordinário.

Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5º, XI, da CF, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 147):

Ao revisitar os autos da ação cautelar nº 1503544-71.2023.8.26.0597, não se reconhece qualquer falha na fundamentação da decisão judicial que deferiu a busca domiciliar. Com efeito, a representação policial se lastreou em relatório de investigação, no qual se consignou a realização de diligência no local, com a identificação do acusado e a visualização de grande movimentação de pessoas, “olheiros” e “aviõezinhos”, os quais impediam a realização de campanas. Tal informação foi corroborada em juízo. Os policiais civis confirmaram terem passado pelo local e notado movimentação suspeita de pessoas ali.
[...]
Como visto, a diligência, ainda que breve, endereçou-se ao reconhecimento do local e foi bastante para reforçar a suspeita de que ali existia ponto habilitado para o exercício do tráfico. 
A expedição do mandado não se lastreou, tão-somente, em “denúncia anônima”.
[...]
Embora justificável o equívoco na identificação da residência [imóveis geminados com uma árvore encobrindo o numeral onde reside o acusado], fato é que a diligência foi cumprida em endereço diverso.
 Mas a legalidade da apreensão dos entorpecentes resulta da flagrância delitiva.
[...]
Os policiais realizaram breve reconhecimento do local. 
Notado naquele sítio movimentação suspeita. 
A ação policial veio na sequência, ao ensejo do cumprimento de mandado expedido no mesmo dia em que visualizada a ação suspeita. 
Foi neste ensejo que houve o ingresso no imóvel. E nele deu-se o encontro de expressiva quantidade de maconha. 
Ou seja: não há que se falar em violação de domicílio na espécie. 
A movimentação suspeita de pessoas na residência já indicava que no local ocorria o tráfico de drogas. 
Daí que há convergência de suporte indiciário suficiente e legítimo para o ingresso no imóvel, não havendo que se cogitar da ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e, via de consequência, de ilicitude probatória.(grifei)

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, eis que além da existência de denúncia anônima de realização de tráfico no local, “a representação policial se lastreou em relatório de investigação, no qual se consignou a realização de diligência no local, com a identificação do acusado e a visualização de grande movimentação de pessoas, “olheiros” e “aviõezinhos”, os quais impediam a realização de campanas. 

Ademais, tal informação foi corroborada em juízo. Os policiais civis confirmaram terem passado pelo local e notado movimentação suspeita de pessoas ali.”.  Desse modo, subsistiam as fundadas razões para a entrada forçada em domicílio independente de mandado de busca e apreensão para o local específico.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente